Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-16.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1006767-16.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO,

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
]

Parte(s):

[ROBERTO DA SILVA - CPF: 378.084.861-91 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIEIRA DA ROSA - CPF: 114.323.257-79 (ADVOGADO), LUCAS ALVES CAMELO - CPF: 407.590.048-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA), TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEIXOU O AUTOR TETRAPLÉGICO – CAPOTAMENTO – AIRBAG NÃO ACIONADO – LAUDO QUE INDICA QUE O AIRBAG DEVERIA TER SIDO ACIONADO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DO PRODUTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 12 do CDC, o fornecedor (isto é, o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador) responde,
independentemente de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto – compreendidos aqueles decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento –, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 2. Na ação de responsabilidade pelo fato do produto, o consumidor esgota o seu ônus probatório simplesmente ao demonstrar que o acidente de consumo derivou do produto posto em circulação pelo fornecedor; este, para se eximir da responsabilização, deve comprovar, de forma categórica, que o produto não apresentou o defeito alegado. No caso concreto, o consumidor satisfez o ônus probatório que lhe competia ao demonstrar o vínculo causal entre o evento danoso e o produto, e, além disso, superou as expectativas nessa demonstração ao apresentar laudo pericial que, por ter sido elaborado após vistoria feita diretamente no veículo, e não como fez a requerida penas com base em fotografias, é muito mais confiável, de modo que não há como afastar a responsabilidade da fornecedora pelo fato do produto. 3. Segundo já decidiu o eg. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.880.076 - DF (2020/0148039-6), sob a relatoria do ministro Herman Benjamin, a paraplegia permanente, que é menos grave do que tetraplegia, representa gravíssimo dano moral, pois é lesão incapacitante, substancial e irreversível, que fulmina os bens fundamentais da liberdade e do possibilidade de ir e vir, lesão que, nas palavras do eminente Ministro Herman, equivale
"a extrajudicialmente condenar inocente à prisão perpétua com tortura".
4.
Demonstrada a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, cabe a ela indenizar os danos materiais comprovadamente sofridos pelo autor.
4. No que diz respeito à pensão mensal, o STJ entende que o deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada com base no salário-mínimo (EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe 28/5/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006767-16.2021.8.11.0003 interposto por ROBERTO DA SILVA contra sentença proferida nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” onde litiga com TOYOTA DO BRASIL LTDA e RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA perante a 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 140271777 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido exordial. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, de exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 140271778 a legitimidade da requerida RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. A r. sentença considerou que a Ré Rodobens, por ser a empresa que unicamente comercializou o veículo, deve responder o processo de forma subsidiária, se não fosse possível identificar o fabricante do produto. requer a reforma da r. sentença, reafirmando a responsabilidade subsidiária da empresa RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, mantendo-a no polo passivo da demanda, até o trânsito em julgado da referida ação;

Aduz que a celeuma decorre (i) da prova de que o airbag do veículo deveria ter sido acionado no momento do acidente; (ii) que a falha no veículo causou os danos corporais no autor; Pois bem, quanto a prova de que o equipamento de segurança do veículo deveria ter funcionado, o autor carreou aos autos a perícia técnica realizada em outubro de 2018. essa foi a única perícia que conseguiu vistoriar o veículo sinistrado;

Discorre que a dinâmica do acidente é importante, porém, a perícia técnica realizada no veículo assume relevância ímpar para a solução do caso. Isso porque é impossível chegar à uma conclusão concreta sobre os danos no veículo com base apenas em fotografias feitas pela PRF, como foi o caso do laudo apresentado pelas empresas Requeridas. A fundamentação da r. sentença se apoiou justamente nas fotos realizadas pela PRF, ignorando o laudo técnico. Importa dizer que a PRF apenas registra a ocorrência (o fato), não faz perícia técnica durante a confecção do boletim de ocorrência;

Afirma que as fotos do boletim de ocorrência tratam de mero registro fotográfico do local do acidente e dos veículos envolvidos, na posição final que se encontravam no momento da chegada dos policiais. A questão aqui discutida é muito mais complexa. Se trata de um defeito em um componente eletrônico presente no veículo do qual só alguém com qualificação técnica pode afirmar se aquele componente deveria ter sido acionado ou não. Vale dizer que, apesar de o juízo não estar adstrito ao laudo pericial, é de bom alvitre que, em se tratando de algo extremamente técnico e peculiar, somente um profissional daquela área pode apresentar uma conclusão plausível para o caso, tornando assim o laudo pericial presente nos autos uma prova irrefutável;

Sustenta que a conclusão final do perito que esteve no local e também vistoriou o veículo sinistrado foi a seguinte: “(...) por ocasião do impacto com a lateral da valeta, estiveram presentes as condições que deveriam ter ocasionado a abertura dos air bags.”. Nada obstante, a falha no acionamento dos AirBags pode ser comprovada, inclusive, pelo comunicado feito pela Toyota do Brasil ao proprietário do veículo, da necessidade de “RECAL” por um defeito no sistema deflagrador de airbag. Nesse sentido, o laudo pericial produzido pela empresa Requerida não tem condão de comprovar o defeito no air-bag, uma vez que ela (a empresa) não periciou o veículo;

Registra que em decorrência da falha no airbag, não houve a proteção do movimento do corpo do Apelante, que sofreu a lesão na coluna na altura do pescoço, levando-o ao estado que se encontra hoje, qual seja, tetraplégico. O que se espera do equipamento de airbag é a desaceleração do corpo humano quando do impacto do veículo em um acidente. O objetivo de tal equipamento é frear o movimento brusco que nosso corpo sofre quando o veículo colide;

Requer seja admitido e processado o presente recurso de Apelação, para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões sob ID. 140271784.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB MT24922-A

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ROBERTO DA SILVA, doravante denominado recorrente, em desfavor de RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente que em 14/08/2018 sofreu um acidente automobilístico, sendo que era passageiro do veículo Marca/Modelo Toyota Hilux CD4X4 LE, Ano de Fabricação/Ano Modelo 2015, Placa QBT 2599, cor preta de propriedade da empresa do Sr. Silso que, à época dos fatos, era seu empregador. Esclareceu que, na dinâmica do acidente (capotamento) houve falha no sistema de proteção Airbag que não foram acionados, vindo a fraturar a coluna e, consequentemente, ficou tetraplégico. Relatou que a falha no acionamento dos Airbag pode ser comprovada pelo comunicado feito pela Toyota do Brasil ao proprietário do veículo, da necessidade de “RECALL” por um defeito no sistema deflagrador de airbag.

O juiz a quo julgou a ação improcedente. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se na falha mecânica do veículo que não acionou o air-bag durante uma colisão e consequentemente resultou em grave lesão incapacitante no autor.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

A questão controvertida consiste em verificar a existência de falha mecânica no veiculo automotor, especificamente no mecanismo de air-bag, que não foi acionado no momento da colisão ocorrida, motivo pelo qual o demandante não foi protegido pelo equipamento, vindo a sofrer grave lesão física.

Da responsabilidade solidária.

Nos termos do que dispõe o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde solidariamente com o fabricante pelos defeitos relativos ao fornecimento de produtos ou serviços, tais como os vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Considerando a relação de consumo firmada entre as partes, a responsabilidade da montadora e da concessionária frente aos danos causados em decorrência do defeito apresentado pelo veículo é objetiva, ou seja, independe de culpa, sendo, portanto imprescindível que se certifiquem acerca da inexistência de problemas no produto por elas fornecido ou reparado, assegurando a sua qualidade.

Segundo o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Justamente por isto o fornecedor/produtor somente pode ter sua responsabilidade eximida se não houver a caracterização dos elementos acima e/ou quaisquer das hipóteses elencadas no art. 12, § 3º do CDC, quais sejam, fato exclusivo de terceiro, responsabilidade exclusiva do consumidor, se o defeito alegado inexistir ou se não colocara o produto no mercado, in verbis:

“(...) § 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Destarte, a responsabilidade das reclamadas/recorridas por possível ato ilícito se dá maneira solidária.

Apregoa a parte recorrente que o automóvel foi objeto de recall no air-bag, razão pela qual resta comprovada a falha mecânica no dispositivo que não o protegeu do impacto.

Sem razão.

Em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN – MT, inserindo os dados do veículo (placa e renavan) é possível se ter acesso ao histórico da caminhonete, com informações tais como: tributos, multas, alienação fiduciária, etc, e, inclusive realização de recall.

Neste sentir, verifica-se as seguintes informações:

“Nome Recall: HILUX/SW4 AIRBAG MOTORISTA SUBSTITUICAO JAN19.

Defeito: RUPTURA DA CARCACA DO DEFLAGRADOR COM RISCO DE DISPERSAO DE FRAGMENTOS METALICOS JUNTO COM A BOLSA DO AIRBAG.

Prazo Serviço: 12/05/2014 a 12/05/2015.

Situação: CANCELADO.

Realizado em: ---“

Percebe-se inicialmente que o recall foi realizado em decorrência da possibilidade de “RUPTURA DA CARCACA DO DEFLAGRADOR COM RISCO DE DISPERSAO DE FRAGMENTOS METALICOS JUNTO COM A BOLSA DO AIRBAG.” E não da ausência de acionamento do air-bag.

Em segundo lugar, no mesmo extrato, vê-se pelo extrato que sequer o recall foi realizado, portanto, tal argumento não serve para imputar responsabilidade nenhuma às requeridas, vez que a falha não decorreu do recall não realizado.

Salutar consignar as razões do magistrado que levaram a improcedência da demanda:

“Ao contrário do que alega o autor, o tão só fato de ter o veículo se envolvido em acidente com capotamento, do qual resultou fatidicamente a sua tetraplegia, e a situação do airbag não ter sido acionado, não significa, por si só, que o produto tenha falhado.

A respeito da dinâmica do acidente, extrai-se do boletim de ocorrência nº 18047105B01, acostado no ID. 51839090, que o mesmo ocorreu na BR 163, ao amanhecer, por motivo de perda de controle do veículo pelo condutor que saiu parcialmente da pista sobre o canteiro central e, ao tentar retornar, capotou o veículo.

A ré junta, em ID. 57891366, um laudo técnico pericial apontando quais as hipóteses de acionamento do sistema de segurança airbag, não se incluindo o contexto em que ocorreu o acidente do qual foi vítima o autor.

Nesse contexto, no caso dos autos o acidente foi capotamento, sendo que os pontos de colisão não foram suficientes para ativar o airbag.”

Compulsando os autos, em especial as fotos do veiculo acidentado, apura-se que de fato inexiste dano em seu para-choque frontal.

Conforme matéria jornalística extraída do site UOL:

“Os airbags são dispositivos de segurança importante, mas não é em todo tipo de batida ou acidente que ele será acionado. A deflagração das bolsas depende de onde foi o impacto, a velocidade e o ângulo. A velocidade mínima para o acionamento e uma batida frontal contra objeto imóvel é de 30 km/h.

Em caso de batidas laterais, traseiras e até capotamento, os airbags dianteiros não serão acionados. Isso não é falha de projeto ou algo do tipo, nesse tipo de batida essas bolsas serão inúteis e o acionamento não afetaria na proteção. (https://autopapo.uol.com.br/noticia/airbag-nao-acionou/#:~:text=Os%20airbags%20s%C3%A3o%20dispositivos%20de,%C3%A9%20de%2030%20km%2Fh”

Apesar do parecer técnico juntado pelo recorrente, assentando que o air-bag deveria ter sido acionado, referido estudo não pode concluir pelo defeito na peça, de forma que confrontada com as fotos e dinâmica do acidente automobilístico a consluão exarada pelo magistrado diretor não merece censura.

Outrossim, os danos experimentados pelo painel do veículo podem ter sido ocasionado de impacto advindo de outro sentido, senão do frontal, onde se encontra o sensor do air-bag.

Assim, considerando que o vício no sistema de segurança do veículo não ficou devidamente comprovado, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização moral.

Nesse sentido:

"A ausência de acionamento dos"airbags"por ocasião do acidente, por si só, não significa falha ou defeito no equipamento, porquanto tal sistema de segurança é complexo, e somente é acionado de acordo com as condições técnicas para tanto, o que não se verificou no caso em comento" (TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.021834-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da sumula em 15/ 03/ 2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMANTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAGS - PREVISÃO NO MANUAL DO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. Inexiste cerceamento ao direito de defesa se a parte não pede a produção de prova pericial e ainda rebate o pedido feito pela parte contrária ao argumento de que as provas documental e oral são suficientes para a comprovação de seu direito. A prova testemunhal é desnecessária para comprovar fato demonstrado por fotografia (ausência de acionamento de airbag). Se o manual do veículo prevê a colisão traseira como hipótese excludente de acionamento dos airbags, não há que se falar em ilícito praticado pela fabricante, sobretudo considerando a ausência de prova de defeito de fabricação e a impossibilidade de produção, conforme afirmado pela própria parte Autora, o que exclui o dever de indenizar os alegados danos morais. Ademais, nesta 10ª Câmara Cível já se decidiu que "improcede o pedido relativo à compensação por danos morais se não se configuraram danos a direitos da personalidade" (TJMG. AC n. 1.0194.14.003263-3/001, Relator: Des. Veiga de Oliveira). A condenação da parte litigante por má-fé depende da comprovação de dolo processual e prejuízo à parte adversa, conforme regra do art. 80 do NCPC."

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.-

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 08/03/23, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) AGUARDA.

SESSÃO DE
08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A
(V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação contra a Rodobens, e também a Toyota, dizendo que, no dia 14/08/2018, viajava pela BR-163 no sentido Rondonópolis/MT a Itiquira/MT, a bordo da camionete “
Hilux CD4X4 LE, Ano de Fabricação/Ano Modelo 2015, Placa QBT 2599, Cor preta, de fabricação da requerida
”, na companhia de seu empregador, Silso Dias da Silva, e de seu colega de trabalho Andomar Sotero Borges Filho, até que, “
ao chegar no KM 102,5 da referida rodovia, por volta das 05:40 da manhã, o condutor do veículo (Sr. Silso) perdeu o controle do automóvel, saiu de pista capotando por várias vezes, danificando totalmente a frente e as laterais do veículo
” (cf. Id. n.140271727 – p.2), e, em razão de falha no acionamento dos
airbags
, o autor fraturou a coluna, e ficou tetraplégico.

O autor sustenta que o caso é de defeito do produto, tanto é que
“a própria Toyota emitiu um comunicado de ‘RECALL’ para o veículo em que o autor viajava, justamente sobre falhas no airbag
” (cf. Id. n.140271727 – p.12), pelo que pede a condenação das apeladas ao pagamento de R$ 34.659,61 a título de indenização por danos materiais, referentes aos gastos que o autor teve em razão do acidente; bem como indenização por danos morais, e mais uma pensão mensal vitalícia em valor equivalente a 2/3 do valor do seu salário, que foi fixado por sentença da Justiça Trabalhista em R$ 3.000,00 (cf. Id. n. 140271727).

O autor acostou relatório médico elaborado pelo Dr. Pierre de Oliveira Almeida – CRM 5406, que declara que ele, autor, possui 60 anos de idade e é
“portador de Sequelas Motoras devido a acidente de trabalho decorrente de capotamento de veículo da empresa, desde então com sequelas motoras que o impedem de vida independente, atualmente o paciente se encontra consciente, comunicativo, tetraplégico, ventilação espontânea, o mesmo é totalmente dependente de cuidados”
(sic - cf. Id. n. 140271743).

O autor também acostou Boletim de Ocorrência, elaborada pela Polícia, além de “
Parecer Técnico Sobre Acidente de Trânsito”
elaborado pelo Perito Criminal e Acidentólogo Dr. Manoel Messa, que, para fins de estudo, dividiu o evento em duas partes,
“a primeira que vai até o momento em que o veículo sofre o impacto e a segunda que vai até o final do evento, com a parada definitiva do carro”.

Segundo conclusão do Parecer Técnico, durante a primeira fase, “
por ocasião do impacto com a lateral da valeta, estiveram presentes as condições que deveriam ter ocasionado a abertura dos air bags
”, mas, na segunda fase,
“nenhuma das forças que teriam atuado, de acordo com as dinâmicas apresentadas, teria preenchido as condições que poderiam ter causado a abertura dos air bags”
(sic - cf. Id. n. 140271738).

A Rodobens apresentou contestação, alegando, entre outras teses, a sua ilegitimidade passiva (cf. Id. n. 140271757).

A requerida Toyota apresentou contestação, sustentando, fundamentalmente, ausência de conduta ilícita, e, sob esse viés, a inexistência de defeito no produto; juntou Parecer Técnico Pericial elaborado com base nas fotografias do acidente pelo engenheiro Wagner de Souza, do Departamento de Engenharia da própria Toyota, que aponta que “
o veículo sofreu acidente do tipo capotamento
”; que
“o veículo não sofreu impacto frontal severo contra objeto fixo e indeformável”
, e que “
sistema de airbags do veículo funcionou adequadamente ao não ter sido deflagrado”
(cf. Id. n. 140271763).

O autor apresentou impugnação (cf. Id. n. 140271775).

Em seguida, o MMº Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT proferiu sentença, acolhendo a tese de ilegitimidade passiva da Rodobens, porque, segundo o magistrado, o art. 12 do CDC prevê que, no caso de fato do produto, o fabricante responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, e, segundo o os incisos I e III do art. 13 do CDC, a Rodobens só seria responsabilizada se o fabricante não pudesse ser identificado.

Quanto à Toyota, o pedido do autor foi julgado improcedente, porque, segundo o douto juiz, o capotamento não consta das hipóteses de acionamento do sistema de segurança
airbag
elencadas no laudo pericial apresentado pela ré, e, além disso, as provas dos autos não mostram falha no produto, até porque as fotografias acostadas ao Boletim de Ocorrência mostram que “
o para choques e a placa do veículo encontram-se intactos, não demostrando qualquer impacto frontal
. (...)
Em outras palavras, não é possível atribuir falha no equipamento de airbag, quando sequer foram implementadas as condições projetadas para o acionamento do sistema; inexistindo, assim, o nexo causal a autorizar a indenização pretendida”
(cf. Id. n. 140271777).

O autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, que a Rodobens deve ser mantida no polo passivo em razão de sua responsabilidade subsidiária. No mérito, insiste em que deve ser indenizado porque provou o “fato do produto”, já que o laudo técnico que apresentou
“foi o único que conseguiu vistoriar o veículo sinistrado”,
e, além disso, a descrição contida no manual do produto, e o desenho explicativo ali estampado, demonstram que o impacto sofrido pelo veículo na parte de baixo da região do motor é motivo para acionamento do
air bag
, enquanto o laudo tardio apresentado pela Toyota foi elaborado com base em meros documentos,
“uma vez que ao tempo da perícia realizada pela empresa, o veículo já havia sido removido do pátio de salvados”
.

Segundo o entendimento do digno relator, “
apesar do parecer técnico juntado pelo recorrente, assentando que o air-bag deveria ter sido acionado, referido estudo não pode concluir pelo defeito na peça, de forma que confrontada com as fotos e dinâmica do acidente automobilístico a conclusão exarada pelo magistrado diretor não merece censura”
, até porque “
os danos experimentados pelo painel do veículo podem ter sido ocasionado de impacto advindo de outro sentido, senão do frontal, onde se encontra o sensor do air-bag”.

Peço vênia ao eminente relator para dele divergir parcialmente.

Admito como incontroversa a ocorrência do acidente automobilístico, bem como o fato de que, infelizmente, o autor ficou tetraplégico. Também não há dissenso sobre a aplicação do CDC.

Conforme o disposto no art. 12 do CDC, o fornecedor (isto é, o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador) responde,
independentemente de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto – compreendidos aqueles decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento –, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

O texto legal estipula como pressuposto essencial da responsabilidade do fornecedor a verificação de defeito do produto, devendo ser averiguado, obviamente, os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC, equivale à colocação do produto no mercado ou, de algum modo, à participação do agente na cadeia de fornecimento do produto; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento do produto no mercado; c) o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê que a proteção da vida, saúde e segurança é direito básico do consumidor (art. 6º, I).

E, segundo o art. 12 do CDC, afasta-se a responsabilidade pela comprovação da ausência de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor no mercado de consumo e o dano eventualmente suportado pelo consumidor, e o ônus da prova, nessa seara, é do fornecedor do produto, isto é, para se exonerar da responsabilidade, deve o fornecedor, e não o consumidor comprovar, cabalmente, alguma das hipóteses previstas no art. 12, § 3º, do CDC.

Como destaca a doutrina de BRUNO MIRAGEM, se estabelece contra o fornecedor uma “
presunção juris tantum de responsabilidade, ao tempo que se determinam quais as hipóteses em que se admite exonerar esta responsabilidade
” (Curso de Direito do Consumidor. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 601 – grifos nossos). É dizer: embora, em princípio, compita ao autor, na ação por si ajuizada, demonstrar todos os pressupostos da responsabilidade civil do réu, na forma do art. 373, I, do CPC/15, o legislador, no CDC, instituiu um sistema mais benéfico em favor do consumidor-vítima do acidente de consumo, atribuindo ao fornecedor o ônus de comprovar inequivocamente a exclusão do nexo causal, mediante uma das hipóteses do § 3º do art. 12 do CDC. Cuida-se de autêntica inversão
ope legis
do ônus da prova.

Nesse sistema, tem-se, de um lado, que cabe ao consumidor apenas demonstrar que o dano sofrido por ele decorreu do produto colocado no mercado pelo fornecedor. Especificamente quanto ao nexo causal, este é evidenciado, ao menos inicialmente, pela relação de causa e efeito entre o produto e o dano; de outro lado, oportuniza-se ao fornecedor provar que, a rigor, não há nexo de causalidade, seja porque o defeito inexiste, como, no caso, afirma a apelada Toyota, seja porque não colocou o produto no mercado voluntariamente, ou, ainda, que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, como já dito, além de comprovar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, o autor apresentou laudo, do qual consta a seguinte conclusão:

“(...)

d) Pelas deformações constatadas na parte inferior do carro, o impacto com a lateral da valeta teria provocado no mesmo uma reação frontal e, ao mesmo tempo, dois tipos de momento (momento é o produto de uma força por uma distância):

- O primeiro, no plano horizontal, tendendo a girar o veículo no sentido anti-horário;

e) Esta primeira fase está razoavelmente bem definida, a partir as deformações encontradas no veículo e, em termos da questão referente aos air bags, é a fase que importa para a definição da existência ou não das condições necessárias à abertura dos mesmos.

15.2.3 Segunda fase

a) Tendo em vista o perfil das deformações constatadas no teto do veículo, a modelagem da dinâmica desta segunda fase torna-se uma tarefa a ser desenvolvida de forma absolutamente qualitativa, sendo certo que várias alternativas poderiam ser geradas e que resultariam em deformações semelhantes. Este Perito, a partir das condições de contorno abaixo listadas, optou por apresentar duas alternativas que parecem ser as mais prováveis e consistentes com a dinâmica da primeira fase;

b) Os seguintes aspectos foram considerados para esta modelagem:

- O Perito Parecista informaram que o veículo chocou-se contra a lateral da valeta, a qual teria sofrido a ação da 3ª Lei de Newton;

15.2.3.1 Primeira hipótese

Nesta hipótese, em princípio, a colisão que causou a ação da 3ª Lei de Newton, somente poderia ter sido provocado por um elemento duro e firme. Ou seja, nesta alternativa, o veículo teria iniciado um movimento de rotação lateral;

(...)”
(cf. Id. n. 140271738).

A Toyota apresentou seu próprio laudo, baseado, segundo ela, “
em investigação minuciosa de todos os documentos recebidos das partes no Processo, e conhecimento sobre a matéria em discussão proveniente de diversas fontes esclarecedoras”,
dizendo que não se pode alegar falha no produto, pois, na verdade, os
airbags
dianteiros não foram projetados para deflagrar em capotamento, mas somente em colisões frontais severas, e justamente por isso não houve a deflagração das bolsas de
airbag
no acidente (cf. Id. n. 140271763).

Como já dito, na ação de responsabilidade pelo fato do produto, o consumidor esgota o seu ônus probatório simplesmente ao demonstrar que o acidente de consumo derivou do produto posto em circulação pelo fornecedor; este, para se eximir da responsabilização, deve comprovar, de forma categórica, que o produto não apresentou o defeito alegado, o que de modo algum pode ser afirmado com a certeza necessária no presente caso, afinal, há um laudo do autor que aponta que o
airbag
deveria ter sido acionado, e há um laudo da Toyota, elaborado posteriormente com base nas fotos do acidente, contendo conclusão em sentido contrário.

Entendo que o consumidor satisfez o ônus probatório que lhe competia ao demonstrar o vínculo causal entre o evento danoso e o produto, e, além disso, superou as expectativas nessa demonstração ao apresentar laudo pericial que, por ter sido elaborado após vistoria feita diretamente no veículo, e não como fez a Toyota apenas com base em fotografias, é muito mais confiável, de modo que não há como afastar a responsabilidade da fornecedora pelo fato do produto.

Sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 1. A Resolução n. 311, de 3 de abril de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, dispõe que o air bag é "equipamento suplementar de retenção que objetiva amenizar o contato de uma ou mais partes do corpo do ocupante com o interior do veículo, composto por um conjunto de sensores colocados em lugares estratégicos da estrutura do veículo, central de controle eletrônica, dispositivo gerador de gás propulsor para inflar a bolsa de tecido resistente" (art. 2°). 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança. 4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes. 5. No presente caso, o "veículo Fiat Tempra atingiu a parte frontal esquerda (frontal oblíqua), que se deslocou para trás (da esquerda para direita, para o banco do carona)", ficando muito avariado; ou seja, ao que parece, foram preenchidos os dois estágios do choque exigidos para a detecção do air bag, mas que, por um defeito no produto, não acionou o sistema, causando danos à consumidora. Em sendo assim, a conclusão evasiva do expert deve ser interpretada em favor do consumidor vulnerável e hipossuficiente. 6
. Destarte, enfrentando a celeuma pelo ângulo das regras sobre a distribuição da carga probatória, levando-se em conta o fato de a causa de pedir apontar para hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, não havendo este se desincumbido do ônus que lhe cabia, inversão ope legis, é de se concluir pela procedência do pedido autoral com o reconhecimento do defeito no produto.
7. Recurso especial provido. (REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014) (sem destaques no original)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. 1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 28/02/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 27/10/2020 e concluso ao gabinete em 14/07/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de prestação jurisdicional, a quem incumbe o ônus de comprovar o defeito do produto, ou a sua inexistência, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4.
O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem não acolheu a pretensão ao fundamento de que os recorrentes (autores) não comprovaram a existência de defeito no veículo que incendiou. Entretanto, era ônus das fornecedoras demonstrar a inexistência de defeito. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) (sem destaques no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIR BAGS DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, COM COLISÃO FRONTAL E SIGNIFICATIVA DESACELERAÇÃO. ABALO PSICOLÓGICO CONSISTENTE NO RISCO DE VIDA E NAS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS NÃO EVITADAS PELO REFERIDO SISTEMA DE SEGURANÇA, DISTANCIANDO-SE DA PUBLICIDADE VEICULADA, DE MODO A FRUSTRAR A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR POR DEFEITO DO PRODUTO, RELACIONADO COM A SEGURANÇA QUE DELE LEGITIMAMENTE SE ESPERA, SOB O VIÉS EXTRÍNSECO (DEFEITO DE INFORMAÇÃO). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A pretensão ressarcitória funda-se no não acionamento do sistema de air bag, a despeito de colisão brusca e frontal do veículo com a traseira de um caminhão, de modo a causar-lhe abalo psíquico, este consistente no risco de vida e nas possíveis consequências não evitadas pelo referido sistema de segurança, distanciando-se da publicidade veiculada, de modo a frustrar a legítima expectativa do consumidor, bem como danos estéticos sofridos pelo condutor no acidente. 1.1. Portanto, integra a causa de pedir a responsabilidade do fornecedor por defeito do produto, relacionado com a segurança que dele legitimamente se espera, não apenas sob o aspecto intrínseco (defeito de produção), mas também, de modo expresso, sob o viés extrínseco (defeito de informação). 2. Especificamente sobre o defeito de informação, ressai dos autos, conforme bem reconhecido na sentença, que, segundo as informações disponibilizadas aos consumidores, veiculadas em informe publicitário, devidamente acostado aos autos, o acionamento do sistema de air bag dar-se-ia sempre que houvesse risco de impacto do motorista ao volante, o que se verificaria, necessariamente, diante de forte e brusca desacelaração propiciada por colisão frontal. 2.1.
Assim veiculada a informação aos consumidores sobre o funcionamento do sistema de air bags, e, considerada a dinâmica do grave acidente em que o veículo dos demandantes restou envolvido (forte desaceleração, decorrente de colisão frontal, nos termos da sentença e do acórdão recorrido, ressalta-se), o não acionamento do referido mecanismo de segurança (em franco descompasso, repisa-se, com a publicidade ofertada) tem o condão de frustrar, por si, a legítima expectativa de segurança gerada no íntimo do consumidor, com significativo abalo de ordem psíquica. Nesse contexto, é de se reconhecer a presença dos requisitos necessários à responsabilização objetiva do fornecedor, indubitavelmente.
3. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença de procedência. (REsp n. 768.503/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014.) (sem destaque no original).

Portanto, cabe à Toyota ressarcir os danos morais e materiais sofridos pelo autor, afinal, segundo já decidiu o eg. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.880.076 - DF (2020/0148039-6), sob a relatoria do ministro Herman Benjamin, a paraplegia permanente representa gravíssimo dano moral, pois é lesão incapacitante, substancial e irreversível, que fulmina os bens fundamentais da liberdade e do possibilidade de ir e vir, lesão que, nas palavras do eminente Ministro Herman, equivale
"a extrajudicialmente condenar inocente à prisão perpétua com tortura".

Segundo o eminente ministro Herman Benjamim,
“embora muitos, com admirável perseverança e esforço, consigam superar as múltiplas adversidades da paralisia, outros tantos definham no corpo e no espírito. Entre os mais sofredores, não é incomum se reclamar ser a paraplegia pior do que a morte. É que esta põe termo à dor, enquanto aquela dá início a uma nova vida de padecimento sem fim, uma existência de imobilidade, dependência, frustrações, angústias, comprometimento da autoestima, efeitos colaterais e complicações sem perspectiva de final feliz”.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, o valor de R$ 300.000,00 atende perfeita e suficientemente as pungentes peculiaridades do caso.

Quanto aos danos materiais, referentes aos valores gastos pela vítima em razão do acidente, a pretensão autoral pede o reembolso de R$ 34.659,61, que ele gastou com medicamentos, curativos, cadeira de rodas, exames, fraudas, e cama hospitalar, sendo que para comprovar essa dimensão do dano, apresentou as notas fiscais vinculadas ao Id. n. 140271740.

A Toyota, por sua vez, só diz na contestação que “
esse dano ocorrido ao Autor não decorre de qualquer ato ilícito da montadora
”, e que “não há nos autos elemento probatório inequívoco de que a Ré incorreu para a configuração dos supostos danos patrimoniais” (cf. Id. n. 140271763 – p.19), o que, como já visto, não é verdade.

Portanto, a Toyota deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor indicado.

No que diz respeito à pensão mensal, o STJ entende que o deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada com base no salário-mínimo (EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe 28/5/2020).

No caso, porém, essa orientação pretoriana superior deve ser ajustada à situação concreta de extrema descompensação material em que se encontrou o pobre apelante depois da ocorrência do sinistro. Primeiramente, deve ser considerado o valor relativamente módico da remuneração mensal recebida pelo apelante; em segundo lugar, a demonstrada necessidade da integralidade da remuneração mensal para o suprimento de sua subsistência pessoal, ou seja, ele dependia exclusivamente de seu salário e nenhuma outra fonte econômica, segundo a prova dos autos, complementava a sua renda mensal de subsistência, de modo que a Toyota deve ser condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia, com início desde a data do dano, equivalente ao valor do salário do autor, que, segundo cópia da sentença trabalhista vinculada ao Id. n. 140271744, era de R$ 3.000,00.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para dele divergir parcialmente, e, assim, dar parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, fazendo-o para, primeiramente, manter a conclusão sentencial quanto à ilegitimidade da corré Rodobens, e, depois, para condenar a ré Toyota ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00, com juros de mora desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como a indenização por danos materiais, no valor de R$ 34.659,61, com juros desde a citação, e correção monetária a partir de cada desembolso, e mais a uma pensão vitalícia mensal no valor correspondente ao salário mensal do autor (R$ 3 mil), além do valor correspondente a 1/3 do valor do salário, para despesas com cuidador, com correção monetária a contar da data do evento danoso, e juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.

Imponho à corré Toyota condenação sucumbencial ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do CPC, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais pela Toyota.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Apenas uma pergunta, com relação ao percentual da pensão.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Condenei a 1/3 do valor do salário, porque constam provas de que o autor ganhava R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês quando ocorreu o acidente, em que estava a serviço, junto com o chefe dele e, segundo o STJ, nestes casos, paga-se 1/3 do valor total que a parte ganhava comprovadamente.

Tem um voto do Ministro Erlan Benjamim, que ele ficou tetraplégico e que, inclusive, achei muito forte, no qual ele aduz que
“tetraplegia corresponde a condenar o inocente à prisão perpétua”.

Julguei com base no Código de Defesa do Consumidor, que ao consumidor cabe apenas provar o fato e o dano, que é o carro da Toyota que não abriu o
airbag
e a Toyota trouxe uma perícia que foi feita inicialmente e diretamente no veículo pelo autor e a Toyota trouxe posteriormente apenas uma perícia baseada em fotografias do acidente.

Julgo nesses termos e acredito que R$ 300.000, 00 (trezentos mil reais) não é exagero, o autor ficou tetraplégico já na velhice, sem amparo e as montadoras precisam realmente ser responsabilizadas por esses produtos que elas colocam no mercado com defeito.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Retifico meu voto e acompanho a divergência instaurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Estou parcialmente de acordo com o voto do relator, pois estou de pleno acordo com a responsabilidade da montadora, não há dúvida nenhuma que as montadoras de veículos quando desenvolvem a tecnologia de um bem para colocar no mercado precisam se cercar sobre a segurança de seus motoristas e passageiros, de forma que neste ponto acompanho integralmente o voto do relator.

No entanto, com relação ao valor do dano moral também acompanho o eminente relator, divirjo apenas e tão somente com relação à pensão.

Se o motorista/autor ficou numa situação de total incapacidade para qualquer tipo de atividade, seja laboral e até atividades cotidianas, a pensão deve ser integral e mais, nesta circunstância que se encontra o autor, não há dúvida nenhuma que ele necessita de um cuidador e nesses casos, quando há esse pensionamento pelo INSS, e aqui divirjo também do entendimento do STJ e peço vênia à Corte Superior, é de fixar em 01 (um) salário que o autor recebia à época mais um terço para suprir as despesas de um cuidador.

Essa é a pequena divergência que tenho em relação ao voto do relator, porque não há dúvida nenhuma da necessidade de um cuidador para acompanhamento do autor, até porque, em casos semelhantes o INSS concede a mais o percentual de 30%.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Segui orientação do STJ.

VOTO
(CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eu sei, por isso estou pedindo vênia também ao STJ, porque se o autor não tem capacidade laboral nenhuma, não há por que conceder um benefício menor do que aquilo que ele vinha auferindo quando em condições e apto ao trabalho.

Peço imensas vênias aos eminentes colegas e ao STJ para seguir as fixações feitas em pensionamentos e em benefícios por acidente no INSS para fixar no valor que o autor recebia, acrescido de 1/3 da s a remuneração.

É só essa a divergência e no mais, acompanho integralmente o voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.-

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vênia também à Corte Superior, retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, quanto à questão do pensionamento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(PRESIDENTE DA CÂMARA)

Recurso
provido em parte
para condenar a Toyota do Brasil ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 300.000 (trezentos mil reais) com juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Com relação aos danos morais/pensionamento, também por unanimidade, fica a Toyota condenada ao pagamento de 01 (um) salário mínimo que é a remuneração de R$ 3.000, 00 (três mil reais) que é o valor que o autor recebia acrescido de mais 1/3 para que ele possa ter para si um cuidador.

Acrescento que em relação à pensão de R$ 3.000, 00 (três mil reais) deverá merecer acréscimo anual, segundo índice do INPC.

Fica julgado este processo e o Desembargador João Ferreira Filho fica blindado com a ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023